Tribunal: STJ
Processo: 1500567-35.2023.8.26.0168
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2161009 - SP(2024/0284060-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VINICIUS DA SILVA MERENCIO
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS (40,20 G DE COCAÍNA). PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE
RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE
DE REEXAME DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240 E 244 DO CPP. FUNDADAS RAZÕES PARA
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
§
ART. 33,
4o, DA
ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
LEI N. 11.343/2006.
UTILIZAÇÃO,
NO
CASO
CONCRETO.
CARÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. FATOR QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO,
NÃO PODE REPERCUTIR NA PROIBIÇÃO DE INCIDÊNCIA DO
PRIVILÉGIO. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA
REDIMENSIONADAS A 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, MAIS
PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
REGIME INICIAL ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
SÚMULA 440/STJ.
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE, MEDIANTE AVALIAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Agravo regimental parcialmente provido para reconsiderar a decisão
agravada, ampliando, nos termos do dispositivo, o alcance da parcial
procedência do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao
05/02/2026
11/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54147534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: aa741304-57a5-45c9-a6ee-6c68d00debcd

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54147534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:35:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: aa741304-57a5-45c9-a6ee-6c68d00debcd

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2161009 - SP (2024/0284060-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VINICIUS DA SILVA MERENCIO
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
(40,20 G DE COCAÍNA). PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE RESTITUIÇÃO
DE BEM APREENDIDO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIOLAÇÃO DOS
SÚMULA 7/STJ.
ARTS. 240 E 244 DO CPP. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL
E DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
§ 4o, DA
ART. 33,
ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE
LEI N. 11.343/2006.
UTILIZAÇÃO,
NO
CASO
CONCRETO.
CARÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. FATOR QUE, ISOLADAMENTE CONSIDERADO,
NÃO PODE REPERCUTIR NA PROIBIÇÃO DE INCIDÊNCIA DO
PRIVILÉGIO. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA
REDIMENSIONADAS A 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO, MAIS
PAGAMENTO DE 166 DIAS-MULTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
REGIME INICIAL ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
SÚMULA 440/STJ.
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
POSSIBILIDADE, MEDIANTE AVALIAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Agravo regimental parcialmente provido para reconsiderar a decisão
agravada, ampliando, nos termos do dispositivo, o alcance da parcial
procedência do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Vinicius da Silva Merencio
contra a decisão que conheceu parcialmente do recurso especial por ele manejado e,
nessa extensão, deu-lhe parcial provimento (fls. 629/634).
Documento eletrônico VDA52805868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: 46aa87bf-68e7-453d-ac99-9b1b0c45a406

O agravante dispõe, no que se refere ao pleito absolutório, que, no decorrer
das Razões Recursais, notadamente no tópico “DA ABSOLVIÇÃO”, a defesa não apenas
demonstrou que o conjunto probatório é dúbio, mas também demonstrou que as
instâncias ordinárias, no raciocínio jurídico adotado, se distanciou dos preceitos legais
que devem guiar o magistrado na valoração da prova, notadamente o in dubio pro reo,
consagrado na legislação processual penal no artigo 386, incisos V e VII, do Código de
Processo Penal, e no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, na leitura
. [...]
conferida pela melhor doutrina
Tais debates, com a devida vênia, são, sim, cabíveis
pela via do Recurso Especial, não sendo caso de incidência da Súmula 7 desta Corte, eis
que este Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que pode, pela via do Recurso
Especial, ser apontado que o raciocínio jurídico adotado não atende ao standard
provatório exigido pela lei penal, visto que o decreto condenatório fundado em arcabouço
probatório frágil ou inexistente, ou que opta pela condenação apesar de dúvida fundada
quanto à caracterização do crime, ou que valora as provas de forma injusta e seletiva,
(fl. 646).
viola a própria lei penal
Argumenta, em relação ao pleito de restituição do veículo apreendido, que, em
que pese a Corte de Apelação, de fato, ter compreendido que “o veículo automotor era
utilizado na consecução do delito”, a defesa, no tópico “DA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
APREENDIDO”, aponta que tal conclusão se deu com base em substrato jurídico frágil,
ou seja, apenas nas informações anônimas recebidas pela Polícia Militar, eis que nem
mesmo os Senhores Policiais afirmaram ter presenciado o uso do veículo para a prática
. [...],
do tráfico de drogas, ou seja, não há testemunha de tal uso
não se trata de reexame
fático-probatório, mas sim de submeter à apreciação desta Corte Superior o raciocínio
jurídico adotado pelas instâncias ordinárias, para controle de legalidade, o que se mostra
(fls. 651/652).
plenamente possível
A defesa sustenta, quanto à tese de nulidade da busca pessoal, que a própria
magistrada reconhece que a busca pessoal decorreu de “denúncia de tráfico de drogas
especificamente envolvendo o denunciado e a utilização da motocicleta”, ou seja, a ação,
conforme explicitamente reconhecido pela magistrada, decorreu exclusivamente de
denúncias anônimas, apócrifas, além do fato de a motocicleta estar estacionada, o que
(fl. 655).
não atende ao figurino legal
Reforça, no ponto, que é fato incontroverso que a busca pessoal se fundou
exclusivamente em informações apócrifas e na tentativa do defendido de dispensar uma
(fl. 657).
sacola e se evadir
Documento eletrônico VDA52805868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: 46aa87bf-68e7-453d-ac99-9b1b0c45a406

Suscita que, em relação à sacola dispensada pelo defendido, cumpre destacar
que, pela análise dos depoimentos prestados pelos policiais militares, nota-se que a
constatação de que havia drogas na sacola dispensada pelo defendido ocorreu apenas
depois de a ação ter se iniciado, de modo que não havia fundada suspeita apta a
justificava a gravosa medida, posto que a constatação de que havia drogas na sacola
(fl. 658).
apenas de deu em momento posterior
É asseverado, também, quanto à alegação de incidência da minorante do
tráfico privilegiado, que quanto ao primeiro aspecto, ou seja, o histórico infracional do
defendido, ignorou a Douta Magistrada que a existência de registros infracionais prévios,
para que seja apta a justificar o afastamento da minorante, deve ter um mínimo de
(fl. 667).
contemporaneidade em relação o crime tratado
Ao final da peça recursal, requer, primeiramente, a RECONSIDERAÇÃO da
[...]
decisão ora agravada.
Caso assim não se entenda, requer que o presente Agravo
Regimental tenha seu regular trâmite, e que seja ele CONHECIDO e PROVIDO, para
reformar a decisão monocrática, a fim de que seja o Recurso Especial
INTEGRALMENTE
CONHECIDO
E
PROVIDO
e,
consequentemente:
1.
Preliminarmente, seja reconhecida a NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, visto que não
havia fundada suspeita anterior, sendo, pois, as diligências nulas, nos termos do artigo
240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal; 2. No mérito, seja ABSOLVIDO o
defendido, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal,
diante da ausência de provas de autoria delitivas e, ainda, da incidência do postulado do
in dubio pro reo; 3. Seja aplicada a CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA prevista no artigo
33, § 4o, da
eis que preenchidos os requisitos legais; 4. Quanto ao
Lei 11.343/2006,
regime prisional, se reduzida a pena a montante não superior a 4 (quatro) anos, seja
FIXADO O REGIME ABERTO para o cumprimento da pena, visto que a própria decisão
agravada reconheceu a ausência de motivos idôneos para justificar a fixação de regime
diverso do previsto segundo a regra geral inscrita no artigo 33, § 2o, do Código Penal; 5.
Seja RESTITUÍDO O VEÍCULO APREENDIDO, tendo em vista a ausência de
demonstração de uso habitual e/ou específico para a traficância de drogas, nos termos
(fl. 678).
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
Instada a manifestar-se (fl. 682), a parte agravada colacionou a impugnação
de fls. 690/695.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52805868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: 46aa87bf-68e7-453d-ac99-9b1b0c45a406

VOTO
Parcial razão assiste ao agravante.
A defesa sustenta que o recurso especial pode atacar o raciocínio jurídico das
instâncias ordinárias quando o
probatório não é observado, sem reexame de
standard
provas. Invoca, para tanto, a “revaloração”/“metavaloração” do raciocínio probatório, com
base em precedentes desta Corte.
Nos termos da decisão agravada,
[...]
para se acolher a tese de absolvição
, incidindo a
imprescindível seria a incursão em aspectos de índole fático-probatória
Com efeito,
Súmula 7/STJ.
a condenação do agravante restou ampara por suporte
probatório seguro, que demonstrou a prática delitiva para além da dúvida razoável,
e que a avaliação da matéria fática e das provas se exaure com o esgotamento do
segundo grau.
Em referência ao pleito de restituição do veículo apreendido, consta da
decisão agravada que segundo o Tribunal de origem, o conjunto probatório produzido
revelou que o veículo automotor era utilizado na consecução do delito. Em face dessa
conclusão, de que o bem apreendido efetivamente foi utilizado para a prática delitiva, não
se cogita de violação dos dispositivos legais, devendo ser mantida a conclusão
[...]
alcançada pelo Tribunal a quo.
Nesse contexto, a pretensão de restituição esbarra no
óbice da
pois implicaria o reexame do conjunto probatório dos autos –
Súmula 7/STJ,
não com o propósito de reinterpretar a norma jurídica, mas de reavaliar fatos já
apreciados pelas instâncias ordinárias.
O entendimento esposado está em harmonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça. A propósito: [...] Em relação ao pedido de restituição de bens, o
Tribunal paranaense asseverou que o Apelante não logrou êxito em provar a
origem lícita dos bens apreendidos, como exige a jurisprudência do STJ, tendo em
, [...]. T
vista que não constituiu nenhuma prova hábil a corroborar com seus relatos
al o contexto, para entender no sentido almejado pelo agravante, qual seja, de que
há prova suficiente para a restituição dos bens, em conformidade com precedentes
do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível o reexame dos elementos de
convicção adotados pelas instâncias ordinárias, providência descabida em sede de
(AgRg no
recurso especial, nos termos da
=
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.385.575/PR,
da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
– grifo nosso).
20/2/2024,
27/2/2024
Documento eletrônico VDA52805868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: 46aa87bf-68e7-453d-ac99-9b1b0c45a406

Em reforço:
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
AREsp n. 2.550.579/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
6/12/2024.
No que se refere à nulidade da busca pessoal, não obstante o agravante
alegue que a diligência se baseou em denúncias anônimas e no ato de dispensar uma
sacola ao ver a viatura, sem elementos objetivos prévios; a constatação de droga na
sacola deu-se somente depois da intervenção policial, legítima a abordagem por
informações de que a motocicleta era utilizada na comercialização de
, somadas à “fuga” e “dispensa de sacola com drogas e dinheiro”.
entorpecentes
Quanto à alegação de preenchimento do requisitos para o reconhecimento do
tráfico privilegiado, melhor sorte socorre o agravante.
Consta da sentença condenatória, o seguinte fundamento (fls. 364/365 – grifo
nosso):
[...]
Na terceira fase do cálculo da pena, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena, mantenho a reprimenda no mesmo patamar. Vale ressaltar que
o presente caso não se subsume às hipóteses de aplicação do privilégio
Isso porque tal privilégio foi previsto
previsto no artigo 33, § 4o, da

Lei no 11.343/06.
aos agentes primários que possuem bons antecedentes e não se dediquem às
atividades criminosas nem integrem organização criminosa, o que não é o caso, já
que este não é o primeiro envolvimento do réu com a prática delitiva, pois o
acusado registra passagens anteriores pelo Juízo da Infância e Juventude,
inclusive em razão da prática de atos infracionais equiparados ao crime de
tráfico de drogas previsto no artigo 33, “caput”, da
(Autos no
Lei no 11.343/06
1500981-09.2018.8.26.0168 fls. 236/238; Autos no 0000834-91.2017.8.26.0168 fls.
Ademais, no caso presente,
239/240),
o acusado trazia consigo expressiva
quantidade de droga, a saber, 01 (um) invólucro de “cocaína” pesando 40,20g,
tudo a indicar que o acusado é pessoa dedicada à atividade criminosa, a
evidenciar que não estava, por mero acaso, a praticar o crime de tráfico de
drogas, conforme ficou demonstrado pela prova oral, o que impede a aplicação
da minorante do tráfico privilegiado em razão da situação concreta do delito, de
extrema gravidade, já que com o réu foi apreendida expressiva quantidade de
substância entorpecente, sendo indicador de seu envolvimento com o
Convém ressaltar que se essa quantidade de droga entrasse em
vil comércio.
circulação, certamente destruiria a vida de muitos jovens e suas respectivas famílias.
Portanto, afasto a pretensão da defesa de aplicação do privilegio.
[...]
O Tribunal paulista, ao referendar o entendimento esposado na sentença,
dispôs que, na derradeira etapa, não era mesmo o caso de se conceder o redutor
[...]
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Isso porque, embora o acusado seja
primário, ele possui registros de atos infracionais praticados na adolescência (fls. 233
Documento eletrônico VDA52805868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: 46aa87bf-68e7-453d-ac99-9b1b0c45a406

/243), a evidenciar que não se trata de criminoso esporádico e inexperiente, mas sim que
se encontra, há muito, dedicado à criminalidade e envolvido em atividades ilícitas,
(fl. 500).
obstando a aplicação da benesse
Com efeito, a Terceira Seção do STJ sedimentou o entendimento de que o
histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante do
§ 4o, da
art. 33,
desde que haja fundamentação idônea que aponte circunstâncias
Lei n. 11.343/2006,
excepcionais, como a gravidade dos atos e a razoável proximidade temporal com o
(AgRg no HC n. 1.008.494/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
crime em apuração
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
– grifo nosso).
26/8/2025
O fato objeto de análise do presente recurso especial ocorreu em 12/3/2023.
No caso concreto, falta contemporaneidade a justificar a incidência dos atos infracionais,
(
– fls. 238/239)
um ocorrido em 15/2/2017
0000834-91.2017.8.26.0168
e outro em
(
– fls. 235/237).
14/8/2018
1500981-09.2018.8.26.0168
Afastado tal fundamento, a quantidade de droga apreendida, 40,20 g de
cocaína, isoladamente considerada não tem o condão de justificar a não incidência da
minorante.
A propósito: AgRg no HC n. 1.001.129/SP, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no
29/10/2025,
6/11/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.970.905/RJ,
DJEN de
7/10/2025,
15/10/2025.
Com isso, em face do necessário afastamento do fundamento utilizado para se
vedar a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
levando em consideração a pouca quantidade de entorpecente apreendido (40,20 g de
cocaína – fl. 3), impõe-se o reconhecimento da minorante na fração máxima permitida.
Assim, tomando como suporte os demais termos da dosimetria da pena
aplicados pelas instâncias ordinárias, fixo as penas privativas de liberdade e pecuniária
do agravante em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais pagamento de 166 dias-multa.
Diante do quanto provido, necessário o abrandamento do cárcere.
Documento eletrônico VDA52805868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: 46aa87bf-68e7-453d-ac99-9b1b0c45a406

Destaca-se que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas
favoráveis, sendo fixada no mínimo a pena-base do crime de tráfico de drogas por ele
perpetrado (5 anos de reclusão, mais pagamento de 500 dias-multa – fl. 500).
Sendo assim, não há suporte para dar lastro à imposição de regime prisional
mais severo do que permitido pelo
da pena,
da
quantum
ex vi
Súmula 440/STJ.
Nesse sentido:
.
§ 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS ART. 157,
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PENA
SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE GENÉRICA DO
CRIME. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. SÚMULA 440 DO
. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
STJ
1. Tratando-se de
substitutivo de recurso especial, inviável o
habeas corpus
seu conhecimento.
2. Para a exasperação do regime fixado em lei é necessária motivação idônea.
Súmulas n.o 718 e n.o 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.o 440 deste
Superior Tribunal de Justiça.
3. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau considerou, para fins de
regime prisional, favoráveis as circunstâncias judiciais, fixando o
intermediário. Contudo, o Tribunal de origem estabeleceu o regime fechado
. Assentou a gravidade genérica do delito, bem
sem apresentar motivação idônea
como o entendimento, reiteradamente rechaçado por esta Corte, de que em casos de
crime de roubo deve sempre ser imposto o regime fechado.
4.
não conhecido. Ordem concedida de ofício a fim de garantir
Habeas corpus
o início do cumprimento da pena em regime semiaberto.
(HC n. 331.754/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
13/11/2015
Dessa forma, fixada a pena-base no mínimo legal (5 anos -
, da
art. 33, caput
e não ostentando o agravante antecedentes criminais, é descabida a
Lei n. 11.343/2006)
fixação de regime mais gravoso sem a existência de fundamentação idônea, nos termos
das referidas súmulas.
Por conseguinte, levando-se em consideração a penal final cominada na
presente decisão, é possibilitada a imposição do regime aberto, nos termos do
§
art. 33,
2o, , do Código Penal.
c
Verifico, também, a possibilidade de se conferir a substituição da pena
privativa de liberdade.
Ressalta-se que a Suprema Corte firmou entendimento quanto à possibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se preenchidos os
requisitos legais (HC n. 105.779, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe
Documento eletrônico VDA52805868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: 46aa87bf-68e7-453d-ac99-9b1b0c45a406

HC n. 97.500, Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe
e RHC n.
22/2/2011;
25/6/2010
109.374, Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe
.
6/12/2011)
O Supremo Tribunal Federal, também, já declarou a inconstitucionalidade da
proibição à substituição da reprimenda privativa de liberdade:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
.
NO
97.256. INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTROVÉRSIA
CONSTITUCIONAL
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(ARE n. 663.261, Ministro Luiz Fux, DJe
- grifo nosso).
6/2/2013
Dessa forma, acabou por afastar a citada obrigatoriedade, possibilitando a
substituição a partir da análise dos vetores do
do Código Penal (HC n. 273.942
art. 33
/SP, Ministra Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe
e HC n. 240.258/SP,
6/5/2014;
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe
.
13/8/2013)
De mais a mais, colaciono o seguinte precedente:
. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO
FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. PENA-BASE NO
MÍNIMO
LEGAL.
PRIMARIEDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
WRIT
1. Tratando-se de
substitutivo de recurso próprio, inviável o seu
habeas corpus
conhecimento.
2. Hipótese em que as instâncias de origem não lograram motivar de maneira
idônea o estabelecimento do regime inicial fechado, porquanto não declinaram
fundamentos suficientes a justificar a eleição do regime mais gravoso, deixando de
apreciar o caso concreto de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos arts. 33 e
parágrafos, do Código Penal, em patente inobservância ao princípio da
individualização da pena e ao
da Constituição Federal de 1988.
art. 93, inciso IX,
Para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais severo que o fixado
em lei é necessária motivação idônea. Inteligência das súmulas n.o 718 e n.o 719 do
Supremo Tribunal Federal e n.o 440 deste Superior Tribunal de Justiça.
3. A substituição da pena foi negada com base na gravidade abstrata do
delito, em manifesta contrariedade ao hodierno entendimento nos tribunais
.
superiores
4.
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de fixar o
Habeas corpus
regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta ao paciente, bem
como possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas
de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.
(HC n. 315.110/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
- grifo nosso).
13/4/2015
Ante o exposto,
ao agravo regimental para,
dou parcial provimento
a decisão agravada,
do
reconsiderar, em parte,
preservando a parcial procedência
recurso especial, contudo,
a sua extensão, no sentido de reconhecer a causa
ampliando
Documento eletrônico VDA52805868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: 46aa87bf-68e7-453d-ac99-9b1b0c45a406

especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
bem como aplicá-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
la na maior fração permitida no referido dispositivo, redimensionando as penas do
agravante nos termos da presente decisão, abrandando o regime prisional ao aberto,
possibilitando, ainda, mediante avaliação do Juízo da execução, a substituição da pena
corpórea por restritivas de direitos.
Documento eletrônico VDA52805868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/12/2025 10:29:43
Código de Controle do Documento: 46aa87bf-68e7-453d-ac99-9b1b0c45a406

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.161.009 / SP
Número Registro: 2024/0284060-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15005673520238260168
20734912023
508112023
8702620238260168
870262023826016815005673520238260168
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VINICIUS DA SILVA MERENCIO
ADVOGADO
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VINICIUS DA SILVA MERENCIO
ADVOGADO : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54083203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:10
Código de Controle do Documento: 76c084cd-03f6-4db8-8ea6-5348bcbc4af3

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:10
Código de Controle do Documento: 76c084cd-03f6-4db8-8ea6-5348bcbc4af3